Tribunal: TJMT
Processo: 1023980-47.2023.8.11.0041
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-09-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1023980-47.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Restabelecimento, Pensão, Provisória, Concessão]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[JEAN VICTOR JACOBINA DA CRUZ - CPF: 060.577.331-93 (APELADO), MAYANA ANDRESSA BOROWIEC - CPF: 040.827.931-19 (ADVOGADO), THAIS CARVALHO DA SILVA FERNANDES - CPF: 005.074.031-85 (ADVOGADO), FREDERICO CAPISTRANO DIAS TOME - CPF: 864.550.281-04 (ADVOGADO), MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV - CNPJ: 22.594.192/0001-44 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. PENSÃO POR MORTE. FILHO UNIVERSITÁRIO. REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL. LIMITAÇÃO ETÁRIA. CONFLITO ENTRE LEI ESTADUAL E LEGISLAÇÃO FEDERAL. APLICAÇÃO OBRIGATÓRIA DAS NORMAS DO RGPS AOS RPPS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por MATO GROSSO PREVIDÊNCIA – MTPREV e ESTADO DE MATO GROSSO contra sentença proferida em Ação de Restabelecimento de Pensão por Morte ajuizada por beneficiário cujo pagamento foi suspenso ao atingir 18 anos de idade, não obstante comprovação de matrícula regular em curso de ensino superior. A sentença determinou o restabelecimento da pensão até os 21 anos, afastando a aplicação de norma estadual que restringia o benefício até os 18 anos, por afronta à legislação federal de observância obrigatória aos regimes próprios de previdência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o Estado de Mato Grosso possui legitimidade passiva para figurar na demanda, ao lado da autarquia previdenciária estadual; e (ii) estabelecer se é devida a extensão da pensão por morte ao filho estudante universitário até os 21 anos, à luz da legislação federal aplicável aos RPPS, em detrimento de norma estadual mais restritiva.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Estado de Mato Grosso detém legitimidade passiva em ações que envolvem atos de suas autarquias previdenciárias, pois figura como garantidor dos compromissos financeiros e administrativos da MTPREV, nos termos dos arts. 1o e 51 da LC Estadual no 560/2014.

A Lei Federal no 9.717/1998, de eficácia plena e aplicabilidade imediata, obriga os regimes próprios de previdência a observarem os mesmos parâmetros do RGPS, vedando a criação de benefícios distintos, inclusive quanto ao critério de idade e tempo de duração.

A Lei no 8.213/1991 (RGPS), em seus arts. 16, I, e 77, § 2o, I, prevê a manutenção da pensão por morte aos filhos até os 21 anos, salvo nos casos de invalidez ou deficiência, constituindo norma geral obrigatória para os RPPS, conforme jurisprudência do STJ e doutrina especializada.

A norma estadual que limitava o benefício até os 18 anos não pode prevalecer frente à norma federal superveniente e hierarquicamente superior, devendo-se aplicar o limite de 21 anos, como forma de harmonização federativa e preservação da uniformidade normativa no sistema previdenciário.

Comprovada a matrícula do autor em curso superior à época da suspensão do benefício, restam satisfeitos os requisitos legais para o restabelecimento da pensão até os 21 anos, não se tratando de extensão indevida, mas de simples aplicação do piso normativo federal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

O Estado-membro possui legitimidade passiva para figurar em ação que discute ato de autarquia previdenciária estadual, por figurar como seu garantidor legal.

Os regimes próprios de previdência social devem observar, obrigatoriamente, os parâmetros do Regime Geral, inclusive quanto ao limite etário de 21 anos para percepção de pensão por morte por filho não inválido.

Norma estadual que limita benefício previdenciário em desconformidade com a legislação federal aplicável é inaplicável por força do art. 5o da Lei no 9.717/1998.

Dispositivos relevantes citados: Lei no 9.717/1998, art. 5o; Lei no 8.213/1991, arts. 16, I, e 77, § 2o, I; LC Estadual no 560/2014, arts. 1o e 51.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no RMS 50.843/BA, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 06.11.2018; TNU, Súmula no 37; STJ, REsp 1.369.832/SP, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, j. 19.11.2013.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por MATO GROSSO PREVIDENCIA – MTPREV, em face da sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Especializada da Fazenda Publica da Comarca de Cuiabá, nos autos da AÇÃO DE RESTABELECIMENTO DE PENSÃO POR MORTE em face de MATO GROSSO PREVIDÊNCIA – MTPREV e ESTADO DE MATO GROSSO, objetivando a reativação do benefício previdenciário de pensão por morte de sua mãe, ex-servidora pública estadual, suspenso ao atingir a maioridade civil, aos 18 anos.

Alega o autor que, à época da suspensão (janeiro de 2022), encontrava-se regularmente matriculado em instituição de ensino superior, fazendo jus à continuidade do benefício até os 21 anos, conforme previsão da legislação federal aplicável aos regimes próprios de previdência.

A sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá julgou procedente o pedido, determinando o restabelecimento da pensão até que o autor complete 21 anos, afastando a aplicação da Lei Complementar Estadual n.o 04/90 com redação da LC n.o 197/2004, por afronta à Lei Federal n.o 9.717/1998.

Inconformados, MTPREV e ESTADO DE MATO GROSSO interpuseram recurso de apelação, sustentando, em preliminar, a ilegitimidade passiva do Estado e, no mérito, a inaplicabilidade da norma federal em detrimento da legislação vigente à época do óbito (2014), invocando o princípio
tempus regit actum.

O apelado apresentou contrarrazões defendendo a legitimidade passiva do Estado e a prevalência da Lei Federal n.o 9.717/1998, que impõe aos regimes próprios a observância das normas do RGPS, especialmente o art. 16, I, da Lei n.o 8.213/1991.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Egrégia Câmara:

A controvérsia reside na possibilidade de extensão do benefício previdenciário de pensão por morte ao filho estudante universitário até os 21 anos, à luz da legislação federal, a despeito da previsão estadual restritiva que limita a 18 anos.

Inicialmente, rejeita-se a preliminar de ilegitimidade passiva do ESTADO DE MATO GROSSO.

A jurisprudência é pacífica no sentido de que, embora MTPREV possua autonomia administrativa e financeira, o Estado figura como garantidor dos atos das autarquias previdenciárias, conforme os arts. 1o e 51 da LC Estadual n.o 560/2014.

Quanto ao mérito, a solução passa pela análise da Lei Federal n.o 9.717/1998, norma de eficácia plena e vinculante, que estabelece, em seu art. 5o, a vedação à concessão de benefícios distintos daqueles previstos no Regime Geral de Previdência Social. Tal dispositivo impõe simetria obrigatória entre os regimes próprios e o RGPS, no tocante a elegibilidade, critérios e duração dos benefícios.

A legislação federal que rege o RGPS (Lei n.o 8.213/1991) prevê, em seu art. 16, I, e art. 77, §2o, I, que a pensão por morte ao filho é devida até os 21 anos de idade, salvo invalidez ou deficiência.

A jurisprudência do STJ (AgInt no RMS 50.843/BA) corroboram que essa regra deve ser observada pelos RPPS:

"ADMINISTRATIVO. REGIME ESTATUTÁRIO. PENSÃO POR MORTE. PEDIDO. COMPREENSÃO LÓGICO-SISTEMÁTICA. INTERESSE DE AGIR. EXISTÊNCIA. LEI
ESTADUAL. LIMITE ETÁRIO. NÃO PREVALÊNCIA. 1. O Plenário do STJ, estabeleceu que "aos recursos interpostos com fundamento no CPC/1973 (relativos a decisões publicadas até 17 de março de 2016) devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele prevista, com as interpretações dadas até então pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça" (Enunciado Administrativo n. 2).

2. Para caracterização do interesse de agir, "cabe ao julgador a interpretação lógico-sistemática do pedido formulado na petição inicial a partir da análise dos fatos e da causa de pedir, considerados em todo o seu conteúdo, o que permitirá conceder à parte o que foi por ela efetivamente requerido" (REsp 1.741.681/RJ, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, DJe 26/10/2018).

3. Consoante o entendimento desta Corte, a Lei Federal n. 9.717/1998, que fixa normas gerais para organização e funcionamento dos regimes próprios dos servidores públicos da União, Estados, Distrito Federal e Municípios, ao vedar a concessão de benefícios distintos daqueles previstos no Regime Geral de Previdência Social, deve prevalecer sobre as disposições de lei local em sentido diverso.

4. Agravo interno desprovido."
(AgInt no RMS n. 50.843/BA, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 18/11/2019, DJe de 2/12/2019.)

Ainda que o óbito da instituidora tenha ocorrido em 2014, antes da alteração legislativa estadual, o art. 5o da Lei Federal n.o 9.717/1998 já estava em vigor desde 1998, o que impõe sua aplicação imediata aos regimes locais, inclusive quanto à vedação de restrições não previstas na norma geral. A tese de que a lei estadual revogada ou superada possa prevalecer no tempo esbarra na obrigatoriedade de harmonização federativa.

Portanto, a cessação da pensão com base em norma estadual que fixa o limite etário em 18 anos mostra-se indevida, por contrariedade à legislação federal de observância obrigatória e consolidada jurisprudência do STJ. Ressalte-se que o autor comprovou estar regularmente matriculado em curso superior aos 19 anos, o que satisfaz o requisito de dependência legal para fins de pensão até os 21 anos.

Destaco, por fim, que não se trata de extensão do benefício além do limite legal de 21 anos — vedada expressamente pelo ordenamento (cf. Súmula 37/TNU e REsp 1.369.832/SP) , mas de mera observância ao piso mínimo normativo estabelecido pela União aos regimes próprios.

Diante do exposto, nego provimento ao recurso de apelação interposto por MATO GROSSO PREVIDÊNCIA – MTPREV e ESTADO DE MATO GROSSO, mantendo-se integralmente a sentença recorrida, por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/08/2025